Tribunal: STF
Processo: Ext 971
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CIDADÃO ESTRANGEIRO, ACUSADO DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ESTATUTO
 DO ESTRANGEIRO. DEFESA QUE SE APÓIA NA EXISTÊNCIA DE CONSPIRAÇÃO
CONTRA O EXTRADITANDO. INVIABILIDADE DE ANÁLISES MERITÓRIAS NA
ESFERA EXTRADICIONAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO COM
BASE EM PROMESSA DE RECIPROCIDADE, FEITA UNILATERALMENTE PELO ESTADO
 REQUERENTE, E NÃO EM TRATADO BILATERAL.
Pedido extradicional que
atende às exigências formais da Lei nº 6.815/80.
A ausência de
tratado bilateral não impede a concessão de pedido extradicional,
desde que o Estado requerente formalize promessa de reciprocidade,
passível de fiel cumprimento. O compromisso firmado pelo Estado
estrangeiro, no sentido da reciprocidade de tratamento para casos
análogos, configura seu expresso reconhecimento da obrigação de
deferir ao Brasil pedidos idênticos. Daí a admissibilidade dessa
promessa como fundamento de pedido de extradição passiva, nos exatos
 termos do art. 76, in fine, da Lei nº 6.815/80.
Não é compatível
com o sistema extradicional adotado pelo Brasil o exame de mérito da
 acusação penal processada no Estrangeiro (§1º do art. 85 da Lei nº
6.815/80). Precedentes (EXTs 853, 866, 897, 936 e 947).
Pedido
deferido.